Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716046-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ALENCAR, MARCOS ANTONIO ALENCAR, BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DIVINO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida em ação de conhecimento (0709908-53.2019.8.07.0018) movida em desfavor de FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ALENCAR, MARCOS ANTONIO ALENCAR e BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A decisão agravada a) condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa à Defensoria Pública, em razão da desistência com relação ao réu Marcos Antônio Alencar; b) com base na contestação apresentada por Francisco, fixou ponto controvertido, qual seja, a existência do negócio jurídico supostamente celebrado entre as partes (ID 89598222) “Diante da desistência do autor em relação ao réu MARCOS ANTÔNIO ALENCAR, excluo-o do processo. Como houve apresentação de contestação pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. Considerando que o réu FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE ALENCAR não se desincumbiu do ônus da prova em relação à nulidade de sua citação, esta será presumida válida. O réu alegou que jamais celebrou negócio de compra e venda com o autor; que o autor jamais comprou o veículo descrito na inicial do Sr. MARCOS ANTONIO ALENCAR; que o MARCOS nunca foi dono ou possuidor do veículo e nunca possuiu poderes para vendê-lo. Alegou que apenas pediu ao autor para guardar o veículo em sua casa e que, devido a uma dívida do Sr. Marcos, com a qual não possuiria nenhuma relação, o autor se recusou a devolvê-lo, utilizando-se deste processo para se tornar dono do bem. Diante das alegações do réu, fixo um ponto controvertido: a existência do negócio jurídico supostamente celebrado entre as partes. Como é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, concedo-lhe o prazo de 15 dias para informar quais provas pretende produzir. ARTHUR LACHTER Juiz de Direito Substituto BRASÍLIA/DF. (datado e assinado eletronicamente)”. Nas razões do recurso, o recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que sejam arbitrados honorários advocatícios de forma proporcional no percentual mínimo considerando os advogados do requerido Marcos apresentaram uma única manifestação e por negativa geral. Requer também que seja desentranhada a contestação do requerido Francisco e que lhe sejam aplicados os efeitos da revelia. Assevera que não há ponto controvertido, pois o agravado Francisco não apresentou sua contestação no prazo previsto no CPC, posteriormente, juntou petição alegando nulidade de citação e apresentando sua defesa intempestiva. Argumenta que dentro do prazo dado não foi comprovada a ausência na cidade, de modo que sua peça deve ser desentranhada dos autos. Assinala que não podem ser considerados os alegados pontos controvertidos alegados na contestação e que provou as transferências de valores que justificaram a entrega do bem ao requerente (25791089) É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 25791088), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator